Tribunal: TJSP
Processo: 2128032-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica – Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" – Súmula 481 do STJ – Documentação apresentada insuficiente para infirmar o indeferimento do benefício – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Inexistência de prova do encerramento formal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica – Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" – Súmula 481 do STJ – Documentação apresentada insuficiente para infirmar o indeferimento do benefício – A simples existência de dívidas não enseja a concessão do beneplácito – Inexistência de prova do encerramento formal das atividades da empresa recorrente – Custas mínimas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.